Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu pedido e tutela provisória de urgência em ação de produção antecipada de provas, ajuizada por ODETE MEIRELES DOS PRAZERES, FATIMA LUZIA SILVA, ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES e ESPÓLIO DE MARIA PATRIARCA. Na origem, os autores agravados alegaram que são proprietários de fração ideal de imóvel denominado “Lote Urbano Quinhão 23, matriculado sob o n. 42.569, no 5o Ofício de Registro de Imóveis. Sobre este imóvel penderia grande litigiosidade, inclusive envolvendo a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA –TERRACAP. Paralelamente, tramita perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal a ação de desapropriação n. 2004.01.1.011147-8 (convertida no processo eletrônico PJ-e n. 0040699-77.2004.8.07.0016), em que a TERRACAP estaria realizando acordos extrajudiciais com terceiros. Uma vez que esses acordos poderiam afetar direitos dos autores sobre a mesma área, postularam a exibição de processos internos, decisões colegiadas e dos instrumentos contratuais com o propósito de instruir eventual ação anulatória a ser proposta. O juízo concedeu a tutela de urgência requerida e determinou à TERRACAP a disponibilização dos documentos no prazo de cinco dias. Nas razões recursais, a TERRACAP sustentou que cuida-se de documentos sigilosos nos quais estão registrados toda inteligência e possibilidade de projetos futuros e prospecção de novos negócios na região de Santa Maria/DF. Sua divulgação poderia prejudicar o desempenho de suas atividades, bem como teria o potencial de fomentar prejudicial especulação imobiliária. A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP – na condição de empresa pública e no exercício de sua atividade empresarial, não estaria sujeita à publicidade plena imposta pela Lei de Acesso à Informação, como forma de preservar sua competitividade no mercado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 25039451. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória em ação de produção antecipada de provas. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Num estado democrático de direito, a publicidade é princípio primordial de toda a atividade pública, sendo vedados atos clandestinos pela Administração. O sigilo, em tal ambiente, é sempre excepcional, fundado no respeito à intimidade de pessoas ou em razões de segurança estatal. Não se vislumbra, no caso das tratativas que a parte autora afirma estarem sendo empreendidas entre a empresa pública e particulares, qualquer circunstância que justiifque a quebra do princípio da transparência dos atos públicos. Logo, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão de obtenção de acesso aos documentos referidos pela autora na demanda. Há também periculum in mora, na medida em que a denegação de tal documentação pode vir a prejudicar a análise, pelos interessados, de eventual prejuízo particular ou mesmo a interesses públicos que possam ser gerados pelos acordos questionados. Assim, afigura-se pertinente o deferimento da liminar para a exibição dos documentos, ressalvando-se apenas que os custos e as diligências para a obtenção das cópias deverão ser arcados diretamente pelos autores, ou seja, no prazo de cinco dias deverá a Terracap providenciar e disponibilizar, em sua sede, a documentação referida no item 'a' do pedido, para que os autores possam extrair tantas cópias quantas queiram. Sobre o pedido de suspensão liminar dos atos administrativos, não vislumbro periculum in mora que sustente tal medida cautelar, não apenas porque a afirmação de sigilo sobre os atos não permite sequer se conhecer os termos dos documentos cuja anulação se requer, e os meios como foram formados. De todo modo, a sentença na ação de desapropriação indireta que constituiu o crédito sobre o qual os autores afirmam serem titulares consignou expressamente que a execução das cotas-partes de cada um dos mais de trezentos interessados deverá se dar individualmente, em procedimento de cumprimento de sentença próprio, do qual se dará ampla publicidade, permitindo-se aos eventuais interessados, inclusive os próprios autores, impugnar, em cada procedimento executivo, a pretensão dos demais credores (circunstância que, a propósito, torna até mesmo duvidoso o interesse de agir na presente demanda, posto que, a rigor, a impugnação do cumprimento de sentença deve dar-se nos próprios autos da execução que se pretende impugnar, como é trivial). A intensa litigiosidade e intransigência, o imenso número de pretensos interessados, nem todos com direito efetivo, e a proliferação de demandas como a presente, que começam a se multiplicar, não obstante pretendam discutir os efeitos de uma sentença de desapropriação que até hoje mal conseguiu chegar à fase de apelação, dada a multiplicidade de embargos de declaração, pedidos de habilitação impertinentes e outros expedientes que tumultuam aquele feito, que já tramita há mais de quinze anos, sem qualquer perspectiva de resolução em tempo razoável permite supor que o único perigo real que os reais titulares do crédito referido na demanda é o de jamais conseguir receber a indenização, uma decorrência da própria intransigência e cupidez de muitos que orbitam essa lide multitudinária e não permitem qualquer avanço efetivo na configuração dos direitos envolvidos. O fato é que o crédito que embasa os tais acordos questionados pela parte autora sequer foi ainda constituído em definitivo e, quando vier a sê-lo, todos os interessados terão a oportunidade de impugnar os tais acordos nos respectivos procedimentos de cumprimento de sentença em que eles estejam sendo apresentados, onde todos os inúmeros advogados estão sendo intimados a participar, além da citação editalícia que vem sendo promovida para a convocação de qualquer interessado que porventura ainda não tenha habilitado procurador nos autos. Registro desde logo que nenhum acordo será homologado sem a submissão ao contraditório, e nenhum valor será levantado senão após a resolução de toda e qualquer impugnação que venha a ser oposta nos respectivos procedimentos executivos (seja qual título tenham, seja de "homologação de acordo", seja de cumprimento de sentença propriamente dito). Em suma, a pretensão de suspensão sumária dos efeitos de atos que, até o momento, não teria qualquer aptidão efetiva para alterar a situação de fato hoje consolidada, consistente na existência de uma mera sentença de primeiro grau ainda sujeita a recurso e com os efeitos suspensos em decorrência dos recursos que até o momento já foram interpostos, o que configura a desnecessidade de tutela de urgência quanto ao aspecto em particular da execução da obrigação cominada na demanda indenizatória. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela cautelar, para assegurar aos autores o direito de acesso aos documentos mencionados no item 'a' da inicial, e livre extração de cópias, às suas custas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A agravante sustentou que os documentos reivindicados pelos recorridos seriam sigilosos, com acesso restrito até mesmo no âmbito interno daquela companhia, e que eventual divulgação poderá trazer prejuízo ao exercício de sua atividade empresarial, bem como frustrar projetos desenvolvidos para a região de Santa Maria/DF. Neste juízo prelibatório e sem adentrar o mérito da irresignação, faz-se relevante consignar que a concessão da tutela provisória de urgência e sem a prévia oitiva da outra parte, é medida de exceção, por diferir o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, somente nas hipóteses estritas previstas no ordenamento legal, especialmente para preservar direitos que se encontrem na iminência de perecer, caberia ao juízo deferir a medida. Em exame à decisão agravada, verifica-se que a urgência da medida foi justificada sob o argumento de que “há também periculum in mora, na medida em que a denegação de tal documentação pode vir a prejudicar a análise, pelos interessados, de eventual prejuízo particular ou mesmo a interesses públicos que possam ser gerados pelos acordos questionados”. No entanto, não há qualquer elemento que indique a necessidade premente do deferimento daquela medida excepcionando-se o contraditório e a ampla defesa. Ao contrário, diante da relevância da fundamentação do recurso, mostra-se que há possibilidade de que eventual divulgação prematura dos documentos e processos internos sigilosos da empresa pública e que possam vir a frustrar planos da Administração para aquela região administrativa. Por fim, importa ressaltar que a decisão agravada não observou também o pressuposto negativo para a concessão das tutelas provisórias, qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, §3o, do CPC). À evidência, uma vez autorizado o acesso das partes aos documentos internos e sigilosos da TERRACAP, inclusive com a possibilidade de extração de quantas cópias que desejarem, resta claro que a decisão é irreversível, ainda que o pedido venha a ser julgado improcedente ao final. Por fim, o deferimento da liminar nesta oportunidade asseguraria eventual resultado útil deste recurso, uma vez que, caso seja cumprida a ordem judicial já deferida, restaria integralmente esvaziado o objeto deste agravo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidenciados, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator